Tribunal: TJSP
Processo: 1013622-09.2022.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Não reconhecimento, eis que patente o inconformismo com o decidido e a intenção de rejulgamento do caso – Oposição com finalidade de prequestionamento – Necessidade da observação dos limites previstos no artigo 1022, do Código de Processo Civil – Rejeição.